Tribunal: TJES
Processo: 5008095-32.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008095-32.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA SACRAMENTO SILVA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008095-32.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A
.

RECORRIDO:

LUCIA HELENA SACRAMENTO SILVA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que a requerida realiza descontos em seu contracheque desde de outubro de 2023, contudo, não reconhece o motivo pelo qual estão sendo realizados, uma vez que nunca contratou qualquer empréstimo junto à requerida.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a) DETERMINO o cancelamento do contrato de empréstimo objeto dos autos, determinando LIMINARMENTE, que a ré se abstenha de realizar descontos dos proventos da parte autora, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto indevidamente efetuado, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); b) CONDENO a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora desde a citação acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção); c) CONDENO o banco demandado ao pagamento do valor de R$ 4.334,76 (quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos) EM DOBRO, referente a 12 parcelas de R$ 361,23, com início dos descontos em 10/10/2023, a título de danos materiais, com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES de cada desembolso (dia dez de cada mês abarcado no período das 12 parcelas a começar em 10/10/2023) até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC;
“

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente a ausência do interesse de agir, na medida em que não buscou o requerido para solucionar a questão administrativamente. No mérito, sustenta a regularidade do contrato objeto dos autos.

4. Preliminar devidamente rejeitada. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que, embora o réu defenda que os descontos são devidos e regulares, não há comprovação mínima de anuência regular. Não foi juntado qualquer instrumento idôneo de referida contratação.

5. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

6. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório (R$5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)